Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-65.2021.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001331-65.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS - CPF: 792.094.081-87 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CRANIO' S - ASSESSORIA ADMINISTRACAO E CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 05.237.965/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001331-65.2021.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos/MT

Recorrente(s):

Itau Seguros S/A

Recorrida(s):

Neide Vieira De Mello Santos e

CRANIO'S - Assessoria Administração e Corretagens de Seguros LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO “VIVA MULHER”. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS. BOLETOS NÃO ENCAMINHADOS A CONSUMIDORA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso a parte Autora conta que, no ano de 2009, contratou seguro com a Reclamada, realizando os pagamentos mediante boleto bancário, sendo estes encaminhados para a Autora mês após mês.

3. Ocorre que, em janeiro de 2021, não foi encaminhado o boleto para o respectivo pagamento, tendo procurado a corré Crânio solicitando o mesmo, no entanto, lhe foi entregue boleto errôneo, correspondente ao mês de fevereiro, sendo informada pelo Reclamado que iria providenciar todos os boletos com a Itaú e lhe seria repassado.

4. Conta, ainda, que buscou as Reclamada, por diversas vezes, mas não obteve êxito em conseguir os boletos para o adimplemento, tendo inclusive formulado reclamação perante o Procon, todavia, sem sucesso em solucionar o problema. Em 25/05/2021 recebeu e-mail da Reclamada Itaú informando o cancelamento do seguro, por ausência de pagamento. Colacionou a exordial gravações de áudios, cópia da apólice de seguro e reclamação do Procon.

5. Em contrapartida as Reclamadas alegam que o cancelamento possui previsão contratual, pois o inadimplemento das parcelas enseja no cancelamento do serviço contratado, todavia, estas deixaram de comprovar que realizaram o encaminhamento, dentro do prazo de vencimento, os respectivos boletos, ônus que não desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Analisando detidamente os autos,
verifica-se que a Autora paga o seguro junto a Reclamada desde o ano de 2009, sendo que no início do ano de 2021 não recebeu os boletos para pagamento e quando recebeu, os mesmos estavam incorretos, motivo que deu razão ao não pagamento do seguro. Imperioso ressaltar que a Reclamante contratou o seguro através de um terceiro, uma empresa de administração e corretagem de seguros.
Como a Reclamante não recebeu os boletos que deram causa ao cancelamento do seguro, ela por várias vezes requereu a segunda Ré que resolvesse a questão, pois precisava pagar os boletos do seguro. Além do mais,
ficou explicito nos autos que a Reclamante tentou de diversas formas que os boletos fossem confeccionados, realizando reclamação no PROCON, bem como entrando várias vezes em contato com o segundo Requerido.

Outro argumento que deve ser levado em consideração é o fato de a Autora pagar o seguro desde o ano de 2009, não havendo nenhuma pendência ou problema que justificasse a falta de pagamento.
Verifico
no presente caso que houve falha na prestação de serviço por parte das Requeridas, haja vista que poderiam facilmente resolver a questão, emitindo os boletos para a Autora realizar os pagamentos.

7. Restando comprovado a falha na prestação de serviço, pois as Reclamadas poderiam terem atendido as solicitações administrativas realizadas pela parte Autora e emitido os boletos para o pagamento, de modo que impõe a responsabilização das Rés por danos morais. O quantum indenizatório não merece reparos pois se encontra em conformidade com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMEMTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial condenar as Requerida de forma solidaria ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil) de danos morais
, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da rescisão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação, bem como confirmar a antecipação de tutela de ID 70153906.Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95)
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023